Tribunal: TCU
Processo: 023.243/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7493/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.243/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcione Pereira da Silva (XXX.634.801-XX); Angela Barra da Veiga Jardim (XXX.769.781-XX); Antonio Idalino de Jesus (XXX.229.991-XX); Auta Luiza Mendes (XXX.423.261-XX); Humberto Gomes da Silva Neto (XXX.359.871-XX); Jose Batista (XXX.476.401-XX); Marcos Augusto Lenza (XXX.942.511-XX); Marinesia Aparecida do Prado (XXX.942.081-XX); Orionalda Fatima Lisboa Fernandes (XXX.500.892-XX); Sonia Maria Carrijo de Oliveira (XXX.587.781-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.